Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708372-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 64887797, Sandra Raquel Dias Alves Cavalcante, OAB/DF 51.681, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente. No ID no 64915484, o recorrente DAVINO ALVES CAVALCANTE, OAB/DF 24.705, informa ciência e concordância quanto à renúncia ao mandato, esclarecendo, ainda, que atuará em causa própria. Proceda à exclusão da referida causídica dos cadastros do presente feito, incluindo a informação no sistema eletrônico de que o recorrente advoga em causa própria. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 64659344. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007